Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-12.2015.8.11.0080
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000869-12.2015.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (APELANTE), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), CARLOS EUGENIO PRATI - CPF: 020.308.981-20 (APELADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CITAÇÃO VÁLIDA – OCORRÊNCIA – ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – ARTIGO 921, § 5o, DO CPC
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação.

No caso, embora verificada a citação válida por hora certa, a extinção da execução ante o reconhecimento de suposta prescrição intercorrente pressupõe
à prévia intimação das partes, nos termos do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu na espécie, devendo, por isso, ser anulada a sentença extintiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000869-12.2015.8.11.0080

APELANTE:

CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL

APELADO:

CARLOS EUGENIO PRAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, lançado nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 0000869-12.2015.8.11.0080 – Código 36683
, ajuizada em face de
CARLOS EUGENIO PRATI
,

que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução
com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que
“as alegações do Apelado, que foram acolhidas, suscitaram que o prazo prescricional de 03 (três) anos da Cédula de Produto Rural, com vencimento em 31 de março de 2014, teria ocorrido em 31 de março de 2017, tendo em vista que a ação, proposta em 29 de julho de 2015, apenas efetivara a citação em 29 de julho de 2019, isto é, fora do lapso temporal de 03 (três) anos para configurar o marco interruptivo”
(sic).

Assevera que
“a ação executiva, por sua vez, fora proposta em 29 de julho de 2015, de modo que seu despacho inicial, determinando a citação, fora proferido em 03 de agosto de 2015. Todavia, Excelências, por algum motivo desconhecido, todas as partes envolvidas no processo – autor, réu, juízo – deixaram de averiguar que no dia 18 de dezembro de 2015, às 16h30min o Executado/Apelado fora devidamente citado, por hora certa, na pessoa de sua funcionária Daiane Lopes, conforme se observa da Certidão da Oficiala Elisandra Nacléria Cerutti, juntada em 13 de janeiro de 2016”
(sic).

Afiança qu
e “A existência da citação do Executado/Apelado se deu de forma legal e inconteste, de modo que a alegada prescrição na exceção de pré-executividade não coaduna com a realidade dos fatos, pois, com a citação válida, o marco interruptivo da prescrição retorna à data do despacho que determinou tal ato citatório, isto é, o marco inicial SERIA em 03 de agosto de 2015 – ALÉM DO FATO DE EXISTIR MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO, OUTRORA EM APENSO À ESTES AUTOS”
(sic).

Defende que “
inexiste o fato que dera ensejo ao fundamento da sentença, pois há marco interruptivo da prescrição consubstanciado na citação válida do Apelado, de modo que a prescrição deve ser afastada com a consequente reforma da sentença”.

Por fim, aduz que “
por todos os lados que se observa o caso em apreço, o instituto da prescrição não se enquadra; seja pela efetiva citação nestes autos executivos, ocorrida em 18 de dezembro de 2015, às 16h30min, conforme certidão da Oficiala de Justiça; seja pela citação válida nos autos de Arresto Cautelar onde o ora Apelado se deu por citado apresentando sua defesa; ou, ainda, seja pela previsão legal do artigo 219, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 202, parágrafo único do Código Civil, que prevê como marco inicial para contagem da prescrição da pretensão executória o último ato do processo que interrompeu a prescrição (ou seja, trânsito em julgado da ação cautelar)”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que “
seja revogada a sentença pela inexistência de prescrição perante os marcos interruptivos expostos (tanto pela citação válida nos autos, quanto pela citação válida e pelo último movimento na medida cautelar), retomando-se o andamento do feito em seus atos executivos pertinentes
”.

A parte apelada ofertou as contrarrazões no Id. 160916705, postulando pelo desprovimento do recurso para manter a extinção da demanda primitiva, seja pela ocorrência da prescrição amparada no artigo 240 do CPC 73, seja pela constatação da ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista o decurso de mais de 08 anos sem que tenha sido localizado qualquer bem penhorável.

O preparo foi recolhido, conforme certificado no Id. 161535193.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a insurgência recursal volta-se contra sentença proferida pelo juízo da Comarca de Querência que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo ora apelado, reconhecendo a ocorrência de prescrição do título, oportunidade em que extinguiu a execução contra ele manejada,
com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Na origem, cuida-se de ação de execução ajuizada em 31/03/2014, em que a exequente, aqui apelante, objetiva receber a quantia de R$1.055.843,75 (um milhão, cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), oriundo do não pagamento da Cédula de Produto Rural Financeira, vencida em 31/03/2014.

Verifica-se que a decisão que recebeu a ação e determinou a citação da parte executada foi proferida em 03/08/2015 (Id 160911988 – pág. 44), sendo
o devedor/executado efetivamente citado por hora certa em 18/12/2015
, conforme faz prova a Certidão de Id 160911988 – pág. 55, sem qualquer manifestação do mesmo.

Inobstante a isso, o feito seguiu com sua tramitação hodierna, com vários atos praticados visando à satisfação do crédito, todavia, não foram localizados bens passíveis de penhora, conforme certidão do Oficial de Justiça carreada no Id 160911988 – pág. 68.

Após, a exequente, em 08/08/2016, novamente peticionou nos autos pugnando por nova expedição de citação, dessa vez via correios, informando o endereço atualizado, sendo que no dia seguinte, 09/08/2016, a secretaria do juízo singular expediu nova carta de citação, cujo AR retornou negativo, seguindo-se de manifestação da parte exequente pela suspensão do processo.

Mesmo sem qualquer decisão deferindo o pedido de suspensão, o feito ficou ‘paralisado’ sem qualquer andamento por prazo superior a 01 ano, tendo a exequente se manifestado nos autos somente em 28/06/2018, quando vindicou pela utilização do sistema BACENJUD para fins de localizar o endereço atual do requerido, pedido este indeferido pelo juízo
a quo
.

Infere-se que a exequente novamente requereu a suspensão processual em 04/09/2018, dessa vez por um prazo de 60 dias e, mesmo sem qualquer decisão no sentido de deferir ou não a suspensão pleiteada, a parte exequente mais uma vez retornou aos autos em 23/05/2019, solicitando a citação da parte executada por edital.

O pedido de citação ficta foi acolhido, tendo sido aperfeiçoado por meio da publicação do edital em 14/10/2019.

Ato contínuo, foi oposta exceção de pré-executividade pelo executado, ora apelado, ocasião em que
o excipiente, em síntese, alegou a incidência da
prescrição
, em razão de o título ter vencido em 31/03/2014 e a citação válida ter ocorrido somente em outubro/2019, ou seja, após mais de 5 (cinco) anos.

Sobreveio, em seguida, a sentença ora combatida, na qual o juízo acolheu
a exceção de pré-executividade oposta pelo ora apelado, reconhecendo a ocorrência de prescrição do título e extinguiu a execução
com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, entendo que a sentença deve ser cassada.

Isso porque, o juízo singular – a exemplo das partes litigantes, deixou de averiguar que em 18/12/2015, às 16h30min, o executado/apelado foi devidamente citado, por hora certa, na pessoa de sua funcionária Daiane Lopes, conforme se observa da Certidão da Oficiala Elisandra Nacléria Cerutti (Id. 160911988 – pág.55).

No entanto, o juízo primevo, ao acolher a tese de prescrição do título abordada na exceção de pré-executividade, apenas mencionou que não houve a citação do devedor no prazo legal, levando em consideração unicamente a citação por edital ocorrida em
outubro/2019, sem sequer mencionar acerca da citação por hora certa ocorrida em dezembro/2015.

No ponto, ainda que desconsiderássemos a ocorrência da
referida citação, é certo que houve a continuação das medidas, ainda que inócuas, tendentes à citação do executado/apelado, o que eventualmente poderia conduzir a ocorrência da prescrição direta do direito material e não à intercorrente como decidido pelo juízo singular.

Mister, entretanto,
se faz constar que a
prescrição

intercorrente
se dá somente nos casos em que o
processo
permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua
intimação
pessoal.

O artigo 921 do Código de Processo Civil assim prevê:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes
.

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo.

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.”

Assim, o possível acolhimento de prescrição intercorrente requer a prévia intimação das partes para manifestação quanto à referida prescrição, tendo o credor a
oportunidade de se manifestar acerca da matéria, em primeira instância, a fim de apresentar alguma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva.

Desse modo, a fim de resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como vedação da não surpresa (art. 10 do CPC), deve ser oportunizada a manifestação das partes e do juízo, especialmente porque a lei exige o cumprimento de tal providência antes do pronunciamento acerca da prescrição.

Acerca do tema, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp no. 1.604.412-SC) e fixou a tese no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE.

NECESSIDADE, CONTUDO, DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A OPOSIÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

1. Execução de título extrajudicial no bojo da qual foi proferida decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 3. Segundo a tese majoritária, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1792242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) (Grifos nossos)

Este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento nesse sentido, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte. (TJMT – Rac no 72391/2017 – J. em 26.07.2017).”
(TJ-MT 00117621220098110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.”
(TJ-MT 00337937220108110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023